Tribunal: TJPA
Processo: 0805199-61.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0805199-61.2023.8.14.0401

APELANTE: JHONNY CRISTHIAN SILVA DA SILVA, WALLACE WILLIAN DA SILVA BARATA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim Nº 0805199-61.2023.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: JHONNY CRISTHIAN SILVA DA SILVA

APELANTE: WALLACE WILLIAN DA SILVA BARATA

ADVOGADO: DR. JACKSON JÚNIOR DAMASCENO MARTIJOSPE FREITAS NAVEGANTES NETO OAB/PA 5.703

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES. USO DE SIMULACRO DE ARMA DE FOGO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES OU TENTADO. INVIABILIDADE. APELO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por Jhonny Cristhian Silva da Silva e Wallace Willian da Silva Barata contra sentença da 12ª Vara Criminal de Belém, que os condenou pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas (art. 157, §2º, II, do Código Penal), à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa. A sentença se baseou nos depoimentos da vítima e dos policiais militares, que relataram a subtração de celular mediante grave ameaça com uso de simulacro de arma de fogo. A defesa requereu, em preliminar, a concessão de justiça gratuita e a nulidade da sentença por ausência de manifestação sobre a tese de desclassificação para furto. No mérito, pleiteou absolvição com base no princípio da insignificância, desclassificação para furto simples ou tentado, aplicação da pena mínima, atenuante da confissão, compensação com agravantes, dispensa de custas e multa, e alteração do regime prisional. O Ministério Público, em contrarrazões e parecer, opinou pela manutenção da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de nulidade da sentença por ausência de manifestação sobre tese defensiva de desclassificação para furto; (ii) definir se é aplicável o princípio da insignificância ou cabível a desclassificação do crime de roubo para furto simples ou tentado; (iii) estabelecer se os pedidos de redimensionamento da pena, aplicação de atenuantes e alteração do regime devem ser analisados, diante da ausência de fundamentação recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A preliminar de nulidade da sentença é rejeitada, pois o juízo de origem analisou expressamente a tese de desclassificação para furto ao reconhecer a grave ameaça decorrente do uso de simulacro de arma de fogo, conforme depoimentos e auto de apreensão.

4.

O pedido de concessão de justiça gratuita resta prejudicado, já que foi deferido na sentença, com isenção das custas processuais.

5.

A aplicação do princípio da insignificância é inviável nos crimes de roubo, especialmente quando há grave ameaça, ainda que por meio de simulacro de arma de fogo, sendo essa conduta suficiente para caracterizar a tipicidade penal e afastar a mínima ofensividade da conduta.

6.

A desclassificação do crime de roubo para furto simples é incabível, pois restou comprovado nos autos que os réus intimidaram a vítima com grave ameaça ao exibir simulacro de arma, sendo essa circunstância elementar do crime de roubo.

7.

Também não procede a desclassificação do roubo consumado para a modalidade tentada, pois houve a inversão da posse da res furtiva, mesmo que por curto período, sendo desnecessária a posse mansa e pacífica para a consumação do crime.

8.

Os demais pedidos formulados ao final das razões recursais (aplicação de pena mínima, atenuantes, regime aberto e dispensa de multa e custas) não são conhecidos por ausência de fundamentação específica, violando o princípio da dialeticidade recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O uso de simulacro de arma de fogo configura grave ameaça apta a caracterizar o crime de roubo, afastando a incidência do princípio da insignificância e a desclassificação para furto.

2.

A consumação do roubo ocorre com a inversão da posse da res furtiva, ainda que por breve período e sem posse mansa e pacífica.

3.

Não se conhece de pedido recursal genérico e desprovido de fundamentação, por afronta ao princípio da dialeticidade.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, §2º, II; CPC/2015, arts. 932, III, e 1.021, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 186476/SC, Rel. Min. Nunes Marques, 2ª Turma, j. 14.11.2022, DJe 10.01.2023; STJ, AgRg no REsp 1.986.801/PB, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 26.11.2024, DJEN 29.11.2024; STJ, AgRg no AREsp 1.990.868/TO, Rel. Des. Conv. Olindo Menezes, 6ª Turma, j. 05.04.2022, DJe 07.04.2022; TJDFT, Ap. Crim. 0727338-35.2020.8.07.0001, Rel. Des. Jesuíno Rissato, 3ª Turma Criminal, j. 15.07.2021.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO
e

na parte conhecida,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
mantendo todos os termos da decisão recorrida,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por ____________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim Nº 0805199-61.2023.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: JHONNY CRISTHIAN SILVA DA SILVA

APELANTE: WALLACE WILLIAN DA SILVA BARATA

ADVOGADO: DR. JACKSON JÚNIOR DAMASCENO MARTIJOSPE FREITAS NAVEGANTES NETO OAB/PA 5.703

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação
interposta por

JHONNY CRISTHIAN SILVA DA SILVA e WALLACE WILLIAN DA SILVA BARATA
,
contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 12ª Vara Criminal de Belém, que os condenou pelo crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, previsto no art. 157, §2º, II, do Código Penal, com pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, regime semiaberto, e pagamento de 13 (treze) dias-multa, conforme ID nº 18214181.

A sentença recorrida fundamentou-se na prova testemunhal da vítima, Rodrigo Bruno Barbosa Oliveira, e dos policiais militares Emerson Mota Fernandes e Milson Nascimento Araújo, que confirmaram a prática do crime mediante grave ameaça, com uso de simulacro de arma de fogo, conforme consta no Auto de Exibição e Apreensão de Objeto (ID nº 18214012 p. 2).

A defesa, em suas razões recursais (ID nº 18674933 p. 1-14), requer em sede preliminar a concessão da assistência judiciária gratuita, além da nulidade da sentença por ausência de manifestação da tese de desclassificação do delito de roubo para o crime de furto.

No mérito, requer a absolvição dos Apelantes em razão do princípio da insignificância, a desclassificação do crime para furto simples ou tentado, pleiteia a aplicação da pena mínima legal, reconhecimento da atenuante da confissão espontânea ou compensação com as agravantes, dispensa do pagamento das custas e da multa e modificação do regime de cumprimento para o aberto.

O Ministério Público, em contrarrazões (ID nº 18778509), sustenta a manutenção da sentença, destacando a validade da prova testemunhal, a comprovação da grave ameaça pelo uso do simulacro de arma e a inaplicabilidade do princípio da insignificância, considerando o valor do objeto subtraído (celular) e a natureza do crime. Ressalta, ainda, que a sentença observou o critério trifásico de dosimetria, aplicando a causa de aumento de pena pelo concurso de agentes, conforme art. 157, §2º, II, do Código Penal, e que a pena fixada está dentro dos limites legais.

Nesta instância, o Órgão Ministerial (ID nº 19945495 p. 1-17), em manifestação, rejeita os pedidos, com base na prova documental e testemunhal, na jurisprudência que reconhece a relevância da palavra da vítima em crimes patrimoniais e na inaplicabilidade do princípio da insignificância, por meio do valor do bem subtraído e da circunstância de uso de simulacro de arma.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Examinando as razões recursais, entendo que a apelação comporta conhecimento parcial, tendo em vista que com relação aos pedidos de redimensionamento da pena para o mínimo legal, aplicação da
atenuante da confissão espontânea ou compensação com as agravantes, dispensa do pagamento das custas e da multa e modificação do regime de cumprimento da reprimenda
para o aberto, foram formulados de maneira genérica somente ao final das razões recursais e despidos de qualquer fundamentação.

Segundo o Superior Tribunal de Justiça, o sistema processual brasileiro consagra e positiva o princípio da dialeticidade. Daí se infere a exigência de que o recurso faça impugnação específica aos fundamentos da decisão judicial atacada, conforme interpretação sistemática do versado nos arts. 932, III

e 1.021, § 1º, do CPC/2015, o que não ocorreu no caso deste recurso, ao menos em relação aos pedidos em questão.

1.

Preliminar:

1.1.

Da justiça gratuita:

Os apelantes requerem a concessão da justiça gratuita, contudo, entendo que o pedido resta
prejudicado
, considerando que em sentença lhes fora concedido o referido direito, conforme trecho da parte dispositiva:
“Isento o acusado do pagamento das custas processuais, uma vez que não aparenta gozar de boa saúde financeira.”

1.2. Da nulidade da sentença por ausência de manifestação sobre a tese de desclassificação do delito de roubo para o crime de furto simples:

Aponta a defesa a declaração de nulidade da sentença, em razão de ausência de manifestação acerca da tese desclassificatória arguida em sede de alegações finais.

Contudo, entendo que não há que ser analisado, uma vez que conforme abaixo transcrito,
o Magistrado Singular em sentença se manifestou expressamente acerca da referida tese, conforme se vê:

“(...)

Por fim, não assiste razão a defesa quanto a alegação de ausência de grave ameaça na conduta dos acusados, visando a desclassificação para furto qualificado, tendo em vista que tanto a vítima quanto as testemunhas de acusação mencionaram a existência do simulacro de arma de fogo utilizado pelos acusados para prática do crime. Ademais, o simulacro em questão foi apresentado pelos policiais na delegacia e está apreendido nos autos (ID. 89232566), sendo prova hábil para configurar o crime de roubo.

O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento segundo o qual a simples atemorização da vítima pelo emprego de simulacro de arma de fogo, tal como a arma de brinquedo, não mais se mostra suficiente para configurar a causa especial de aumento de pena, dado a ausência de incremento no risco ao bem jurídico,
servindo, apenas, para caracterizar a grave ameaça já inerente ao crime de roubo.

(...).”

Desta forma, resta prejudicado referido pedido.

2.

Mérito:

2.1.

Da pretendida absolvição. Princípio da insignificância.

Consoante relatado em suas razões recursais, pleiteiam os Recorrentes a sua absolvição pela aplicação do
princípio da insignificância
, haja vista inexistir ofensividade da conduta descrita como crime.

Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, para que seja reconhecido o princípio da insignificância há de se observar alguns requisitos cumulativos essenciais, quais sejam: mínima ofensividade da conduta do agente; ausência de periculosidade social da ação; reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressiva lesão jurídica causada. Assim, presentes tais pressupostos, justifica-se a atuação do Direito Penal.

Para ilustrar, trago jurisprudência da Suprema Corte:

AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PESCA EM LOCAL PROIBIDO. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DE PEIXES OU PETRECHOS DE PESCA PROIBIDOS. PRIMARIEDADE DO PACIENTE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. HABEAS CORPUS DEFERIDO.

1. No sistema penal brasileiro,
o princípio da insignificância é aplicável desde que atendidos, cumulativamente, os requisitos da mínima ofensividade da conduta do agente, da ausência de periculosidade social da ação, do reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e da inexpressividade da lesão jurídica provocada.

2. O princípio da insignificância, se pertinente, incidirá para afastar, no plano material, a própria tipicidade da conduta diante da ausência de lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado.

3. (...).

4. Agravo interno desprovido.

(STF - HC: 186476 SC, Relator: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 14/11/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-001 DIVULG 09-01-2023 PUBLIC 10-01-2023) Grifei.

As peculiaridades do delito, demonstram significativa reprovabilidade do comportamento e relevante periculosidade da ação, fato este suficiente ao afastamento da incidência do princípio da insignificância, valendo ressaltar que após o cometimento da ação criminosa mediante grave ameaça utilizando um simulacro de arma de fogo, os Apelantes empreenderam fuga instantes após ter surpreendido a vítima, sendo capturado com o celular anteriormente subtraído do ofendido.

Conforme vem decidindo a Suprema Corte, o princípio da insignificância não foi estruturado para resguardar e legitimar constantes condutas desvirtuadas, mas para impedir que desvios de condutas ínfimos, isolados, sejam sancionados pelo direito penal, fazendo-se justiça no caso concreto. Comportamentos contrários à lei penal, mesmo que insignificantes, quando constantes, devido a sua reprovabilidade, perdem a característica de bagatela e devem se submeter ao Direito Penal.

Além do mais, a aplicação do princípio da insignificância em roubo com
simulacro de arma de fogo
é incabível, pois o uso do simulacro configura
grave ameaça
, que é elemento essencial do crime de roubo e
inibe a adoção do referido princípio
. A gravidade da conduta se manifesta pela capacidade de intimidar e causar medo na vítima, mesmo que a arma não seja real.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO. RECURSO QUE NÃO INFIRMOU, DE FORMA ESPECÍFICA, O FUNDAMENTO DO DECISUM COMBATIDO. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. TESE DE RECONHECIMENTO DA BAGATELA. INVIABILIDADE EM CRIMES COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA.

1. (...)

4.
Para o Superior Tribunal de Justiça, o princípio da insignificância não se aplica a crimes cometidos com violência ou grave ameaça, como o roubo. Precedente.

5. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp n. 1.986.801/PB, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 26/11/2024, DJEN de 29/11/2024.) (GRIFEI)

Diante de todo o apresentado, inviável o acolhimento da tese de incidência do princípio da insignificância.

2.2.

Da desclassificação do delito de roubo para a modalidade de furto simples:

Inicialmente, em relação ao pleito de desclassificação do delito de roubo para furto tal tese
não
merece prosperar.

Para a caracterização do crime de roubo é necessário que esteja presente, como via da subtração, a violência ou a grave ameaça à vítima e que, uma ou outra, inviabilize qualquer resistência à ação do agente.

Como se sabe, o que distingue o furto do roubo é que o primeiro é somente um crime contra o patrimônio, enquanto o roubo é, também, um crime contra a pessoa.

Essa ofensa à pessoa pode se exteriorizar de três formas: a) através de grave ameaça; b) violência; e c) redução, por qualquer modo, à impossibilidade de resistência. São três formas absolutamente distintas nas quais se pode consubstanciar a ofensa à pessoa, o que qualifica o crime contra o patrimônio, fazendo com que ele seja classificado como roubo e não como furto.

Ainda que a Defesa alegue a ausência de provas de que o crime teria sido praticado com emprego de violência ou grave ameaça, tenho que a condenação pelo roubo deve perdurar, pois a vítima em Juízo, afirmou que os Recorrentes lhe abordaram apontando uma arma, tendo subtraído seu aparelho celular contendo seu cartão do banco.

O furto ao contrário, é crime praticado sem contato com a vítima, ou seja, executado na “furtividade” e
sem a percepção da ocorrência
.

Nesse sentido:

“
PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE ROUBO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. GRAVE AMEAÇA CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA.

1.Inviável a desclassificação do crime de roubo para furto, quando demonstrada a ocorrência da grave ameaça contra a vítima, que pode se exteriorizar por palavras, escritos, gestos ou posturas, desde que seja suficiente para intimidá-la, reduzindo a sua capacidade de resistência.

2. Recursos conhecidos e desprovidos.

(TJ-DF 07273383520208070001 DF 0727338-35.2020.8.07.0001, Relator: JESUINO RISSATO, Data de Julgamento: 15/07/2021, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe: 23/07/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”
(grifei)

Além do mais, sobre a tese de que não há comprovação de que os Recorrentes utilizaram uma arma para cometimento do delito, entendo que não merece provimento.

Explico.

O Ofendido tanto perante a autoridade policial quanto em Juízo declarou que foi abordado pelos Apelantes, mediante uso de grave ameaça com uma arma de fogo como forma de intimidá-lo, além do mais os policiais também declararam na Delegacia e perante o Juiz que ao abordarem os mesmos, foi encontrado dentro de uma bolsa um simulacro de arma de fogo e a
res furtiva
, conforme termo de apreensão (ID nº
18214012 p. 2
).

Desta feita, não há como dizer que não houve a grave ameaça, caindo por terra a pretensão desclassificatória, porquanto provadas as elementares do crime mais grave, o roubo.

Eis o entendimento jurisprudencial:

“
PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE ROUBO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. GRAVE AMEAÇA CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA.

1.Inviável a desclassificação do crime de roubo para furto, quando demonstrada a ocorrência da grave ameaça contra a vítima, que pode se exteriorizar por palavras, escritos, gestos ou posturas, desde que seja suficiente para intimidá-la, reduzindo a sua capacidade de resistência.

2. Recursos conhecidos e desprovidos.

(TJ-DF 07273383520208070001 DF 0727338-35.2020.8.07.0001, Relator: JESUINO RISSATO, Data de Julgamento: 15/07/2021, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe: 23/07/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”
(grifei)

Portanto, evidenciada a grave ameaça perpetrada pelos Apelantes durante a ação criminosa, indubitável de que o delito que melhor se amolda é o tipo penal previsto no art. 157, caput, do
Código Penal
, motivo pelo qual não há que se falar em desclassificação para o crime de furto simples.

2.3.

Da desclassificação do delito roubo para a modalidade tentada:

No que tange ao pleito de desclassificação do delito de roubo consumado para a modalidade tentada, não assiste razão à Defesa.

A convicção do magistrado ao proferir o decreto condenatório por roubo consumado, baseou-se não somente em um único elemento, mas em todas as provas produzidas nos autos, principalmente nos depoimentos testemunhais.

No mérito, é impossível o reconhecimento da forma tentado, eis que os apelantes tiveram mesmo que por um breve período a posse da
res furtiva
, restando assim consumado o crime de roubo, não merecendo prosperar a desclassificação para a modalidade tentada.

A jurisprudência atual é firme no sentido de que não se exige a posse mansa e pacífica do bem juridicamente tutelado como elemento de consumação, bastando que ele saia da esfera de vigilância do ofendido para que o roubo se encontre exaurido, mesmo que a sua recuperação tenha ocorrido pouco tempo após o fato, pela atuação de agentes competentes.

Neste sentido é o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS INFIRMADOS. SÚMULA 182/STJ AFASTADA. CONHECIMENTO DO RECURSO.
ROUBO
.
MOMENTO CONSUMATIVO. POSSE DESVIGIADA. POSSE MANSA E PACÍFICA.

DESNECESSIDADE. REsp 1.524.450/RJ
. MAJORANTES DO CONCURSO DE AGENTE E DO EMPREGO DE ARMA. CÚMULO DE AUMENTOS. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO. ILEGALIDADE CONSTATADA.

1. (...)

2.
A jurisprudência do STJ, ao julgar o REsp n. 1.524.450/RJ, sob o rito dos recursos repetitivos, o qual também é empregado para o roubo, firmou posicionamento no sentido de que "Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada"

3. (...)

4. Agravo regimental provido. Parcial provimento ao recurso especial, a fim de reduzir as penas dos recorrentes para 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, e 15 dias-multa.

(AgRg no AREsp n. 1.990.868/TO, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 7/4/2022)

Assim, a tese de desqualificação do crime de roubo consumado para a modalidade tentada encontra-se dissociada dos elementos dos autos, principalmente das provas orais colhidas em juízo, que formam um conjunto probatório coeso no sentido de que os Apelantes incidiram na prática da conduta configurada como consumada.

Logo, tendo em vista que ficou plenamente demonstrada, no caso em tela, a inversão da posse do objeto subtraído, restou consumado o delito de roubo, restando assim prejudicada a tese de desclassificação para a modalidade tentada.

Pelo exposto,
CONHEÇO

PARCIALMENTE
do recurso, e na parte conhecida,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo todos os termos da decisão recorrida, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, ____ de __________ de 2025.

Desa.
Eva
do Amaral
coelho

Relatora

Belém, 18/11/2025